Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-04.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Em consulta os autos de origem, verifico que houve a prolação de sentença, de modo que houve a perda de objeto de forma superveniente do presente recurso.
Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, monocraticamente, reconheço a perda superveniente do objeto do presente recurso, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora